Tribunal: STF
Processo: ARE 1210502
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROTOCOLADO ELETRONICAMENTE EM 1º.07.2019, POR EQUÍVOCO, NO TRIBUNAL DE ORIGEM. REMESSA DOS AUTOS A ESTA SUPREMA CORTE SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECORRIDA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, é intempestivo o agravo interno, equivocadamente, interposto no Tribunal de origem, ainda que dentro do prazo legal, cuja remessa dos autos a esta Corte somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental não conhecido.